Tribunal: TJMT
Processo: 1032997-65.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032997-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[AUR TONELLI - CPF: 329.177.671-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RANGEL JASSNIKER - CPF: 340.452.601-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 314.298.401-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIANE MARICA DA CUNHA - CPF: 829.220.041-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ADONIS VINICIUS MARANGONI XAVIER - CPF: 024.146.121-93 (ADVOGADO), MARCOSVAL PAIANO - CPF: 109.738.898-02 (ADVOGADO), MT- BORRACHAS E PARAFUSOS COMERCIAL LTDA - EPP - CNPJ: 03.668.918/0001-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. INCONSTITUCIONALIDADE DE CRÉDITOS DE ICMS POR ESTIMATIVA
e
ICMS
GARANTIDO INTEGRAL
.
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. MANUTENÇÃO DA EXIGIBILIDADE. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento
interposto contra
decisão que reconheceu a inconstitucionalidade dos créditos executados, mantendo, contudo, hígida a cobrança das obrigações tributárias acessórias
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
. A questão em discussão consiste em saber se a execução fiscal pode subsistir quanto à obrigação tributária acessória, ainda que os créditos principais tenham sido declarados inconstitucionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A obrigação tributária acessória tem natureza autônoma e subsiste independentemente da validade do tributo principal, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4
. A
infração “
16.30.16 – Omissão de Entrega à GINF de Cópia de Nota Fiscal GINF2
”
configura infração à obrigação acessória e é passível de exigência fiscal própria, legitimando a manutenção da execução nesse ponto.

5
. A jurisprudência do TJMT reitera que a nulidade do crédito tributário principal não afasta a exigibilidade da obrigação instrumental, voltada à fiscalização tributária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:
“A obrigação tributária acessória subsiste de forma autônoma mesmo diante da declaração de inconstitucionalidade do tributo principal, sendo plenamente exigível quando descumprida.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados:
CTN,
arts
. 113, §§ 1º a 3º, e 115.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
783.791/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 15.12.2015; TJMT, N.U 0003436-09.2015.8.11.0050, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 12.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de a
gravo de instrumento
interposto por
MT-BORRACHAS
E PARAFUSOS COMERCIAL LTDA

contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1032997-65.2025.8.11.0000 ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, reconheceu a inconstitucionalidade dos créditos executados
, mantendo, contudo,
h
í
g
i
da

a
cobrança das obrigações tributárias acessórias
.

A parte
agravante sustenta, em síntese, que
i)
a multa constante da CDA tem origem direta em obrigação acessória vinculada ao regime do ICMS Garantido Integral, declarado inconstitucional; que
ii
)
o fundamento legal da penalidade é o art. 435-O-5 do RICMS/MT/1989, norma regulamentadora do regime declarado inconstitucional; e que

iii
)
a LC Estadual 631/2019 promoveu a anistia ampla de todos os créditos tributários vinculados aos atos inconstitucionais, abrangendo tanto os tributos quanto suas respectivas multas acessórias
.

Instada, a parte a
gravada apresentou contrarrazões, pela manutenção da decisão
.

Dispensada a intervenção ministerial, nos moldes da Súmula 189/STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de agravo de instrumento interposto por
MT-BORRACHAS
E PARAFUSOS COMERCIAL LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1032997-65.2025.8.11.0000 ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, reconheceu a inconstitucionalidade dos créditos executados, mantendo, contudo, hígida a cobrança das obrigações tributárias acessórias
.

Denota-se dos autos que o d. Juízo
a quo
reconheceu a inconstitucionalidade do ICMS apurado por estimativa simplificada
e do ICMS Garantido Integral
.

Manteve
, por outro lado, a
cobrança de uma obrigação tributária acessória, qual seja, “
infração 16.30.16 – Omissão de Entrega à GINF de Cópia de Nota Fiscal GINF2
”, plenamente exigível.

A respeito, o c. Superior Tribunal de Justiça já assentou o entendimento de que “
a obrigação acessória prevista no artigo 113, § 2º c/c 115, do CTN, constitui dever instrumental, independente da obrigação principal, e subsiste, ainda que o tributo seja declarado inconstitucional, principalmente para os fins de fiscalização da Administração Tributária”.

(
ex
vi
STJ
–
AgRg
no
AREsp
783.791/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2015,
DJe
05/02/2016)
[sem destaque no original]

Assim, ainda que inconstitucionais as obrigações principais, a cobrança por falta de
cumprimento da obrigação tributária
acessória
deve ser mantida. A saber, este é o entendimento desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo em casos como o do presente: TJ-MT – N.U 0003436-09.2015.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Re. Des. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2025,
Publicado
no DJE 17/02/2025.

Até porque,
compete ao contribuinte cumprir à risca os deveres instrumentais, independentemente da obrigação de pagar tributo
(Precedente: TJMT - N.U 1000535-91.2020.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, rel. Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/02/202
2,
Public
ado
no DJE 28/02/2022).

Por tais considerações, o
não
provimento do
recurs
o é
medida
que se impõe.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
, mantendo
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025